Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709716-60.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOVENTINO JOSE DE PAULA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, no bojo Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0709716-60.2022.8.07.0004, julgou procedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, o apelante alega, em preliminar, que a ausência de interesse de agir da parte impõe a extinção do feito. No mérito, afirma que não há que se falar em inexistência da dívida, considerando a culpa exclusiva do consumidor ao ser negligente com a guarda do cartão bancário e conservação da senha de acesso. Assim, considerando que o ilícito se deu por desídia do próprio autor, não há que se falar em compensação extrapatrimonial. Compulsando os autos, verifica-se que tais alegações não foram apresentadas perante o Juízo de primeira instância, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal e supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024 15:43:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador